Tribunal: TJES
Processo: 5007998-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007998-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JOLINA FONTES GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. TEMA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JOLINA FONTES GOMES em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, visando ao fornecimento do medicamento não padronizado (HILANO G-F 20), em virtude de ser diagnosticada com COXARTROSE (ARTROSE NOS DOIS JOELHOS) – CID10: M16.

A r. Sentença, após rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva do ente municipal e de incompetência absoluta do Juízo, JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial para determinar aos Requeridos o fornecimento do medicamente pleiteado, no prazo de 40 dias, pelo tempo que perdurar a necessidade do seu uso, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o Requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob o argumento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, conforme exigido pelo c. STJ, no julgamento do Tema 106.

O MUNICÍPIO DE LINHARES, conquanto intimado da sentença, não interpôs recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da Requerente, ora Recorrida, ao fornecimento de medicamento não padronizado (HILANO G-F 20), a ser fornecido pelo Recorrente.

A respeito do tema, c. STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber: “(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ,
EDcl no REsp 1.657.156-RJ
, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018 (
Tema 106
).

No caso em tela, a Requerente, ora Recorrida, demonstrou que padece de COXARTROSE (ARTROSE NOS DOIS JOELHOS) – CID10: M16, bem como que se submeteu a duas cirurgias nos quadris (lados esquerdo e direito), em virtude da perda de cartilagem, o que lhe provoca fortes dores (ID 5574661).

Consta dos autos, ainda, receita do medicamento pleiteado (HILANO G-F 20 – ID 5574661), além de laudo médico subscrito pelo Dr. Sergio Roberto P. Sales, Ortopedista e Traumatologista, especializado em Cirurgia de Quadril, inscrito no CRM/ES sob o nº 6382, que evidencia que o medicamento especificado se faz imprescindível em razão da inexistência de outro medicamento com capacidade terapêutica similar fornecido pelo SUS, bem como da condição peculiar do paciente, acima descrita, sob risco de perda das funções motoras e laborativas e grave comprometimento do bem-estar (ID 5574661).

Nesse passo, improcede a alegação do recorrente no sentido de que não estaria comprovada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados pela parte autora, depreendendo-se dos autos o preenchimento deste e dos demais requisitos cumulativos exigidos no Tema 106, em vista do alto custo do medicamento (aproximadamente entre R$700,00 e R$ 2.400,00, conforme pesquisa de preço na rede mundial de computadores) e do registro positivo do mesmo na ANVISA (ID 5574661).

Sendo assim, e em atenção ao mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196), compete ao Recorrente o fornecimento do medicamento não padronizado.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
. (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em vista da Tese fixada pelo Plenário do E. STF no julgamento do Tema 1.002. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)